Tribunal: TJSP
Processo: 1026869-76.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA
– Cobrança de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário– Documentos trazidos aos autos que fornecem segurança quanto à existência e natureza da dívida – Prova escrita– Existência – Inteligência dos artigos 700 e 785, ambos do CPC:

– Rejeitam-se os embargos monitórios opostos à ação que pretende a cobrança de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário, porque os

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA
– Cobrança de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário– Documentos trazidos aos autos que fornecem segurança quanto à existência e natureza da dívida – Prova escrita– Existência – Inteligência dos artigos 700 e 785, ambos do CPC:

– Rejeitam-se os embargos monitórios opostos à ação que pretende a cobrança de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário, porque os documentos trazidos aos autos fornecem segurança quanto à existência e natureza do débito, constituindo prova escrita e, ainda que dotada de força executiva, incide o disposto no art. 785 do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.